Tribunal: TJES
Processo: 5000149-36.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000149-36.2019.8.08.0004
APELANTE: ESPOLIO MARIA HELENA DA SILVA GONÇALVES
APELADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000149-36.2019.8.08.0004
APELANTE: ESPOLIO MARIA HELENA DA SILVA GONÇALVES
APELADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) APELANTE: HENRIQUE LEAL BORBA DIETRICH - ES18190-A
Advogado do(a) APELADO: ANA CLAUDIA CRUZ DE SOUZA - ES27670

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação
interposto por
MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES
(
id 3641253
)
, com vistas ao reexame da r. sentença
lançada no id 3641272
, que, em sede de “
ação
de
execução fiscal
”
proposta
em face do
ESPÓLIO DE MARIA HELENA DA SILVA GONÇALVES
, acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva “ad causam” do executado
.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

O apelante,
MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES
, propôs execução fiscal em face de
ESPÓLIO DE MARIA HELENA DA SILVA GONÇALVES
, visando o recolhimento de ISS – id 3641253.

Na sequência o herdeiro do espólio recorrido, Tassis Silva Gonçalves, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a ilegitimidade passiva do espólio de Maria Helena da Silva Gonçalves, pois o inventário finalizou em 19/04/2018 e a presente execução fiscal foi proposta em 24/04/2019. Assim, considerou que encerrado o inventário, não poderia o espólio ser demandado em juízo, até porque já efetuada a partilha de bens. No mérito, sustentou a ausência de responsabilidade do espólio pela dívida exequenda (id 3641262).

Apresentada manifestação pelo Município apelante (id 3641271), o juízo “a quo” proferiu sentença (id 3641272), acolhendo a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva “ad causam” do executado. Entendeu o Julgador atuante em primeira instância que Maria Helena da Silva Gonçalves faleceu em setembro/2017, sendo que a CDA foi emitida em 24/04/2019, quando já ultimada a partilha.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES
interpôs apelação (id 3641253), pugnando pelo reexame do édito sentencial, ao argumento de que o espólio de Maria Helena da Silva Gonçalves teria legitimidade para figurar no polo passivo desta execução fiscal. Pontuou que os bens deixados pela falecida responderiam pelas dívidas respectivas, sendo que o art. 192, do CTN estabelece a necessidade de prova da quitação de todos os tributos para o encerramento do processo de inventário e partilha.

Traçadas essas premissas, passo a análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

A presente execução fiscal foi ajuizada pelo
M
unicípio de
Anchieta
em desfavor do espólio de
Maria Helena da Silva Gonçalves

em 24/04/2019
(
id 3641252
) para a cobrança d
e
tributo
s
inscrito
s
na certidão de dívida ativa de nº
0007985/2018
(
id 3641254
),
também expedida em 24/04/2019
.
C
ontudo, a lavratura do formal de partilha
respectivo
(
id 3641265
) ocorreu
em 19/04/2018
, o que denota a extinção da figura do espólio e a ilegitimidade deste ente despersonalizado para figurar no polo passivo do feito executivo
.

Registro que n
ão é cabível a substituição do polo passivo da execução, dada a incidência da
S
úmula nº 392 do STJ
,
segundo a qual:

“
Súmula n.º 392, do STJ - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Impende destacar que est
e Sodalício
já teve a oportunidade de examinar
execuções fiscais propostas em face de espólio
após o formal de partilha, sendo que nessas também foi reconhecida a ilegitimidade passiva “ad causam”
:

[...]

O

[...]
espólio responde pelo crédito tributário
até
que se conclua o inventário, ao qual, mesmo sem personalidade jurídica própria, a legislação lhe atribui capacidade processual, sendo representado em juízo pelo inventariante (art. 110, CPC/15)
[...]

(TJES, Agravo de Instrumento
n.º
024179004270, Relator: C
arlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J
23/04/2019, D
J
02/05/2019).

AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL.
[...]

EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DO ESPÓLIO EM MOMENTO POSTERIOR AO FORMAL DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
2. O art. 131, do CNT, estabelece que a responsabilidade tributária, por substituição, se estenderá aos sucessores e cônjuge, relativamente aos tributos devidos pelo falecido limitados ao montante do quinhão ou meação, porém somente até a data da partilha de bens ou adjudicação. 3.
Ao tempo da constituição da CDA em questão (2011 a 2013) e, consequentemente, do ajuizamento da execução fiscal, já não mais existia o espólio de José Moraes, tendo sido expedido o formal de partilha em 1999. Denota-se, portanto, que a CDA que lastreia a presente execução revela-se indevida, tendo em vista ter sido formalizada em face do espólio de José Moraes após a partilha de bens e sua homologação
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Agravo Interno
em Apelação n.º
024130278062, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES – Relator Substituto: EDNALVA DA PENHA BINDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 06/02/2017).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –
FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE E FINALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO ANTES DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA E DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
– FATO CONHECIDO PELO EXEQUENTE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO
– RECURSO IMPROVIDO. 1.
Ao tempo da inscrição do débito em dívida ativa e, consequentemente, do ajuizamento da presente execução fiscal já era de conhecimento do município exequente o encerramento da partilha
dos bens deixados por José Moraes.
[...]
3.
Assim, a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante, no sentido de reconhecer a ilegitimidade do espólio para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal ajuizada após a homologação da partilha e, outrossim, registrar a impossibilidade de proceder à substituição da CDA com o fito de regularizar a sujeição passiva, com arrimo no enunciado da Súmula nº 392/STJ deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos
. 4. Recurso improvido (TJES, Apelação
n.º
024090153883, Relator: C
arlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J
29/11/2016, D
J
06/12/2016).

Portanto,
“[...]

encerrado o inventário de bens, remanesce a responsabilidade tributária pessoal dos herdeiros, segundo o quinhão herdado (art. 131, II, CTN). [...]
Não preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva fora ajuizada contra o espólio, quando deveria ter sido ajuizada em face dos herdeiros, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, na medida em que a ilegitimidade do executado implica a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do inc. VI do art. 485 do CPC
[...].
Igualmente não se faz possível o redirecionamento do executivo, porquanto este pressupõe
o ajuizamento correto do feito
[...]”

(TJES, Apelação
n.º
100170061988, Relator: J
osé
Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, J
06/03/2018, D
J
14/03/2018).

Em suma,
“[...]

e
ncerrada a partilha, com a distribuição do acervo patrimonial do ‘de cujos’ aos herdeiros, extingue-se a figura do espólio. A partir de então, a legitimidade para responder por dívidas do falecido incumbe aos herdeiros, no limite da herança
[...]” (
TRF 4ª R.; AC 5020699-84.2019.4.04.9999; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Andrei Pitten Velloso; Julg. 14/12/2022; Publ. PJe 15/12/2022).

E
ventual irregularidade no encerramento do inventário, não pode ser discutida no bojo desta execução fiscal
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES
(
id 3641253
)
,
mas
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo intacta a sentença objurgada (id 3641272), que
acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva “ad causam” do
espólio
executado
.

Por fim
, t
endo em vista o não provimento do apelo,
condeno
o

autor
recorrente
em honorários advocatícios recursais que fixo em
1
% (
um
por cento)
sobre o
valor da causa

atualizado.
N
esse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pel
o
apelante
,
serão majorados de
10%
(dez por cento)
sobre o
valor da
causa
atualizado
para
1
1
% (
onze
por cento) sobre o
valor da causa
atualizado
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/01/2023 às 18:48:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45101419012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000149-36.2019.8.08.0004
APELANTE: ESPOLIO MARIA HELENA DA SILVA GONÇALVES
APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) APELANTE: HENRIQUE LEAL BORBA DIETRICH - ES18190-A
Advogado do(a) APELADO: ANA CLAUDIA CRUZ DE SOUZA - ES27670

EMENTA: APELAÇ
ÃO
.
AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL.
EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DO ESPÓLIO EM MOMENTO POSTERIOR AO FORMAL DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A presente execução fiscal foi ajuizada pelo
M
unicípio de
Anchieta
em desfavor do espólio de
Maria Helena da Silva Gonçalves

em 24/04/2019
(
id 3641252
) para a cobrança d
e
tributo
s
inscrito
s
na certidão de dívida ativa de nº
0007985/2018
(
id 3641254
),
também expedida em 24/04/2019
.
C
ontudo, a lavratura do formal de partilha
respectivo
(
id 3641265
) ocorreu
em 19/04/2018
, o que denota a extinção da figura do espólio e a ilegitimidade deste ente despersonalizado para figurar no polo passivo do feito executivo.

2
.
Registr
a-se
que n
ão é cabível a substituição do polo passivo da execução, dada a incidência da
S
úmula nº 392 do STJ.

3. E
ncerrado o inventário de bens, remanesce a responsabilidade tributária pessoal dos herdeiros, segundo o quinhão herdado (art. 131, II, CTN).
Não preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva fora ajuizada contra o espólio, quando deveria ter sido ajuizada em face dos herdeiros, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, na medida em que a ilegitimidade do executado implica a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC
.
Igualmente não se faz possível o redirecionamento do executivo, porquanto este pressupõe o ajuizamento correto do feito.

4. E
ncerrada a partilha, com a distribuição do acervo patrimonial do ‘de cujos’ aos herdeiros, extingue-se a figura do espólio. A partir de então, a legitimidade para responder por dívidas do falecido incumbe aos herdeiros, no limite da herança.

5
.

Recurso
de apelação conhecido e improvido
.

DECISÃO
À unanimidade,
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.